Tribunal: TJMT
Processo: 1043332-88.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043332-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA CASSIA DA MATA SILVA - CPF: 003.998.871-64 (APELANTE), JULIANA CASSIA DA MATA SILVA - CPF: 003.998.871-64 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MICAELA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 742.286.251-34 (TESTEMUNHA), SONIA MARIA DA SILVA - CPF: 364.740.531-00 (TESTEMUNHA), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS
E CONTESTADAS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
COMUNICA
ÇÃ
O PELO CONSUMIDOR.

AUSENCIA DE BLOQUEIO IMEDIATO DO CART
Ã
O. COMPRAS INDEVIDAS REALIZADAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES
DOS VALORES PAGOS
. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR RAZO
Á
VEL E PROPROCIONAL.

RECURSO PARCIALM
EN
TE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre
três
pontos:

(i) a configuração de falha na prestação do serviço bancário diante de
operações fraudulentas após comunicação de furto;

(
ii
) o cabimento da restituição
em dobro
(
iii
)

a responsabilidade
e o dever de i
ndeniza
r
por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo sua responsabilidade afastada apenas se comprovada culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu no caso.

4
.
A demora injustificada na efetivação do bloqueio do cartão, mesmo após alerta de fraude e comunicação formal da consumidora,
demonstra
falha no dever de segurança.

5. Os
débitos

realizados na conta corrente, o uso do cheque especial pelo fraudador e o parcelamento
automático
da fatura das compras contestadas,
impõe

declará-los

inexiste
s
.

6
.

Os
protocolos de segurança
do Banco
, os débitos sucessivos e atípicos
comprovam
falhas
no
serviço
, tornando cabível a

restituição dos valores debitados indevidamente
e pagos pela consumidora
.

7
.
A repetição do indébito deve observar a forma simples, uma vez ausente comprovação de má-fé ou cobrança deliberada, nos termos do art. 42,
parágrafo
único
do CDC.

8
.
As circunstâncias do
caso
justificam a indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, dentro dos parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

"1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha nos mecanismos de segurança que permitem transações fraudulentas mesmo após comunicação de furto do cartão.

2. A repetição do indébito exige comprovação de má-fé do fornecedor, sendo
devida apenas de forma simples na hipótese de engano justificável.

3. Configura dano moral indenizável a indevida manutenção de débitos fraudulentos após comunicação tempestiva da consumidora, especialmente quando resultante de falha nos mecanismos de segurança bancária."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6º, VI, 14, 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1995458/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 27.06.2022; TJMT, N.U 1005315-25.2022.8.11.0006, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
interposto
por
Juliana
Cássia da Mata Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por
danos
morais
,
ajuizada contra o Banco do Brasil S.A
.

Na sentença, o
juízo
julgou improcedente
o feito p
or entender que os danos materiais e morais já haviam sido reparados em ação anterior movida contra a Havan, reconhecendo a duplicidade da pretensão indenizatória e revogando a tutela de urgência, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça.
(Id.
311767932
).

A apelante afirma que a sentença
se equivocou ao considerar idênticas as causas de pedir, pois a demanda contra a Havan discutiu falha na segurança do estacionamento, enquanto a presente ação se volta contra a falha do sistema bancário e a demora no bloqueio do cartão. Sustenta que o Banco tinha o dever de detectar operações atípicas e bloquear os cartões de forma imediata, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e falhas de segurança.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos
de
inexigibilidade dos débitos, restituição simples dos valores cobrados e indenização por danos morais, bem como à inversão
do
ônus sucumbenciais.
(Id.
311767933
).

O apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(
Id.
311767935
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE
OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O caso
refere-se à responsabilidade civil da instituição financeira diante de furto que resultou em transações não reconhecidas
,
bem como à existência de dano moral indenizável
e possibilidade de restituição em dobro.

1. Da responsabilidade
civil

A

sentença

entende
u
que a autora já havia obtido
a
reparação parcial
do ocorrido

em ação anterior ajuizada contra a Havan (processo nº 1068791-18.2023.8.11.0001), na qual recebeu R$ 3.214,75 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais
.

Considerou que não seria possível nova condenação pelos mesmos fatos
e julgou improcedentes os pedidos
.

E
xaminando os
autos
,
verifico que neste
processo

a autora pleiteia acerca dos danos materiais
,
especificamente:”

“[...]” (que)
seja a requerida condenada a restituir em dobro, os valores pagos indevidamente,
por compras no débito e limite especial.
Totalizando valor de R$2.335,96 (dois mil e seiscentos e trinta e cinco e noventa e seis centavos) a partir da data do desembolso do valor com correção monetária e juros legais

[...]” (Id.
311767392
)
.

N
a
ação de indenização por danos materiais e morais

n°
1068791-18.2023.8.11.0001
, ajuizada
anteriormente
n
o Juizado Especial da Comarca de Cuiabá e contra a Havan S.A, a autora
formulou pedidos de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.369,99
,
(
bolsa, carteira, documentos pessoais e
compras no cartão de crédito/débito no importe
de R$ 3.602,72
) e danos morais de R$ 10.000,00.
(Processo Judicial Eletrônico n°
1068791-18.2023.8.11.000
, Id.
134643766
)

Naquele processo
, a sentença
dispôs

que,
“[...]
analisando a
fatura de consumo do cartão de crédito do mês de setembro/2023
, é possível verificar que há lançamento de compras feitas em período anterior e posterior ao furto. Com isso, apenas os valores relacionados as compras do dia 23.07.2023 devem ser ressarcidos
.
[....]” e “
[...]
assim
, a promovida deve restituir apenas o valor de R$ 3.214,75 (três mil, duzentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), valor

que representa a somatória das despesas com documentos pessoais e gastos lançados na
fatura de cartão de crédito no dia
23.07.2023.
”
(Processo n°
1068791
-18.2023.8.11.0001
, Id.
149134542
).

Dessa maneira
, os valores discutidos nesta ação são distintos daqueles já ressarcidos na demanda anterior, sendo possível a análise da responsabilidade civil da instituição financeira quanto aos débitos lançados na
conta corrente, utilização do limite especial, encargos financeiros e parcelamento automático
, temas não apreciados na ação contra a Havan.

Feitos, portanto, esses esclarecimentos, passamos à análise da responsabilidade da instituição financeira.

No caso específico de fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Assim, o banco, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,apenasse
eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

No caso, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, mas sim falha no dever de segurança da instituição financeira, que não implementou mecanismos eficazes para impedir que terceiros tivessem acesso a informações bancárias do consumidor.

Realizaram-se diversas transações atípicas em sequência logo após o furto, mesmo tendo a autora solicitado o bloqueio do cartão, conforme se verifica do vídeo juntado no Id. 311767873. As operações totalizaram valor expressivo e envolveram inclusive a utilização do limite do cheque especial, como demonstram os comprovantes anexados (Ids. 311767873 e seguintes).

Com efeito, a realização dessas
operações
fora do perfil habitual da consumidora, concentradas em curto espaço de tempo e em valores elevados
comprova
a falha nos mecanismos de segurança, cuja demora em efetivar o bloqueio expôs os recursos da autora à ação de terceiros e permitiu a concretização de sucessivos débitos.

Trata-se de vulnerabilidade do sistema de monitoramento, que se enquadra na teoria do risco do empreendimento, impondo ao prestador de serviços o dever de suportar os ônus decorrentes da sua atividade.

A
autora adotou providências compatíveis com a diligência esperada: registrou boletim de ocorrência (Id. 311767852), comunicou o furto ao banco no mesmo dia
(id.
311767872
)
e
enviou e-mail com documentos comprobatórios (Id.
311767865
).

O próprio banco afirma, em sua contestação, que utiliza tecnologia de chip e senha e adota múltiplas camadas de segurança para impedir transações indevidas. Todavia, as operações foram autorizadas mesmo após o alerta de fraude, sem qualquer bloqueio preventivo eficaz, o que confirma a insuficiência dos mecanismos de proteção e caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária, demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que, nessas situações, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira.

A título exemplificativo, menciono o julgado do REsp 1995458/SP, onde se consignou que
"a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
.

Ademais, a Quarta Câmara tem entendimento consolidado de que, em casos de golpe não reconhecidos, a falha na segurança bancária atrai a responsabilidade da instituição financeira, afastando a culpa exclusiva da vítima.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FURTO DE CELULAR - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO - FRAUDE CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ –
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL, JUSTO E ESCORREITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.

(N.U 1005315-25.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

Assim, comprovada a ilicitude da conduta da ré e
a fraude nas
operações
, cumpre deliminar
os
débitos
que devem ser
declarados
inexistentes
.

N
o que se refere aos débitos lançados na conta corrente, a autora demonstrou, mediante extratos e comprovantes, o pagamento de compras realizadas por terceiros na modalidade débito, bem como a utilização indevida do limite especial (Id. 311767854), totalizando
R$ 1.042
,98
.

As faturas anexadas (Ids. 311767863 e 311767864)
comprovam
que
,
em razão do furto do cartão e das transações não reconhecidas, foram cobrados R$ 275,00 a título de encargos financeiros do crédito rotativo, além de juros de mora e do p
arcelamento automático do saldo da fatura
das compras contestadas,

em 24 parcelas
de R$ 295,51
.

Por se
tratar de
consectários de obrigação inexistente, impõe-se reconhecer a inexigibilidade dos
referidos
encargos, todos originados de débitos fraudulentos
, no
montante de
R$ 1.317,98
,
além
do parcelamento da fatura de 24x de R$ 295,51.

2. Resti
tui
çã
o dos valores

No que se refere aos danos materiais, a autora pleiteia a restituição em dobro do montante de R$ 1.317,98, correspondente às compras na modalidade débito e ao uso do limite especial, acrescidos dos juros rotativos (Id. 311767392).

Comprovada a ocorrência dos débitos e não havendo demonstração de que tais valores tenham sido restituídos ou compensados na ação ajuizada contra a Havan, é devida a devolução.

Contudo, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé ou cobrança consciente de quantia indevida, circunstância não configurada nos autos
.

Não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

A propósito, julgado desta Câmara:

“[...] Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. [...] (N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao
mês, e partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

3.
Dos danos
m
orais

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falha na prestação do serviço, estende-se não apenas ao ressarcimento dos prejuízos patrimoniais, mas também à compensação pelos danos morais suportados pelo consumidor, especialmente quando envolvida fraude que atinge a esfera de segurança e dignidade do titular da conta.

No caso, a autora foi vítima de furto, ocasião em que teve sua bolsa subtraída com documentos e cartões, e, mesmo após comunicação imediata ao banco e solicitação de bloqueio do cartão, foram realizadas diversas transações não reconhecidas, inclusive com utilização do limite do cheque especial.

A fraude e os débitos subsequentes só foram possíveis diante da falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, que demorou
tempo considerável
para efetivar o bloqueio e não adotou barreiras eficazes para impedir ou reverter as operações atípicas.

Tal cenário revela situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, diante da angústia, insegurança e frustração experimentadas pela autora, que viu sua conta ser negativada e ainda foi compelida a suportar encargos financeiros decorrentes de parcelamento automático imposto unilateralmente.

Portanto, deve ser fixada indenização por danos morais, considerando-se a gravidade da falha do serviço, a conduta diligente da consumidora ao adotar todas as providências necessárias

e o caráter compensatório e pedagógico da condenação. A quantia deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa, mas garantindo efeito dissuasório.

Nesse contexto, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo moral sofrido, bem como para desestimular a falta de segurança pela instituição financeira. Ainda, referido valor segue os parâmetros consolidados desta Quarta Câmara de Direito Privado.

Confira:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 4 A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do negócio, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos decorrentes de fraudes e crimes cibernéticos, considerados fortuito interno. 5 O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e do saque realizado, limitando-se a apresentar fotografia da cliente sem indicar os parâmetros utilizados para aferição da autenticidade da contratação digital por biometria facial. 6 Incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373,
II, do Código de Processo Civil, bem como cumprir o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu. 7A inexistência de consentimento válido e informado da consumidora torna ilegítimos os débitos e descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da nulidade das operações. 8A fraude bancária caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico sofrido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ
).9O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora, a natureza do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.
10
. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da
citação.
(
N.U 1000997-38.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Registre-se que não há
bis in ide
m

quanto à indenização por danos morais, pois as demandas tratam de partes distintas
,
responsabilidade e

pedidos
diversas.

Dispositivo

Diante d
o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO a apelação para
declarar
inexistente os débitos
lançados na conta corrente
,

os
juros de uso do cheque especial
e
o
parcelamento

automático
da fatura,

condenar o réu à restituição simples d
os valores
pagos indevidamente pela autora
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
ambos
acrescido
s
de juros e
correção monetária
na forma supra
.

Considerando que a autora obteve
êxito
na maioria dos pedidos,
INVERTO o ônus
de
sucumbência
(CPC
–
art
.
86).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025